Tribunal: TJSP
Processo: 1000690-22.2023.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Lesão em membro superior esquerdo - RECURSO DA OBREIRA em que pleiteia a procedência dos pedidos - Fundamento da reforma calcado no preenchimento de TODOS os requisitos para a concessão de benefício acidentário - Incapacidade laborativa afastada pela perícia - Indenização infortunística indevida - Improcedência mantida.

RECURSO DA AUTARQUIA -

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Lesão em membro superior esquerdo - RECURSO DA OBREIRA em que pleiteia a procedência dos pedidos - Fundamento da reforma calcado no preenchimento de TODOS os requisitos para a concessão de benefício acidentário - Incapacidade laborativa afastada pela perícia - Indenização infortunística indevida - Improcedência mantida.

RECURSO DA AUTARQUIA - Controvérsia relativa à hipótese de ressarcimento de honorários periciais à cargo do Estado - Tema 1.044 do STJ (j. em 21.10.2021) - Possibilidade - Ressalva de que a restituição dos valores deve ser postulada em demanda autônoma. Desistência manifestada pela autarquia quanto ao recurso.

RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E HOMOLOGADA A DESISTÊNCIA DO RECURSO DO INSS.